Tribunal: TRF3
Processo: 5002486-51.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
65/148)

5002486-51.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - OAB – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - APELAÇÃO PROVIDA.

1- O parcelamento dos débitos já ajuizados e com garantia formalizada não corresponde a novação, mas, sim, a dilação do prazo para pagamento. Desta forma, a execução não deve ser extinta enquanto não adimplido todo o crédito representado no título executivo.

2- O C. STJ e a E. Terceira Turma deste Tribunal já se manifestaram reiteradamente sobre a irregularidade da extinção do processo quando o débito for objeto de parcelamento posterior ao ajuizamento da ação executiva.

3- O crédito em cobro foi objeto de parcelamento em 08/05/17 (fl. 18/19 do ID 2944283), ao passo que a ação executiva foi ajuizada em 29/11/2016, não cabendo, portanto, a sua extinção.

4- Apelação provida, para determinar a suspensão da execução até o termo final do acordo noticiado nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 500

Inteiro teor:
65/148)

5002486-51.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - OAB – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - APELAÇÃO PROVIDA.

1- O parcelamento dos débitos já ajuizados e com garantia formalizada não corresponde a novação, mas, sim, a dilação do prazo para pagamento. Desta forma, a execução não deve ser extinta enquanto não adimplido todo o crédito representado no título executivo.

2- O C. STJ e a E. Terceira Turma deste Tribunal já se manifestaram reiteradamente sobre a irregularidade da extinção do processo quando o débito for objeto de parcelamento posterior ao ajuizamento da ação executiva.

3- O crédito em cobro foi objeto de parcelamento em 08/05/17 (fl. 18/19 do ID 2944283), ao passo que a ação executiva foi ajuizada em 29/11/2016, não cabendo, portanto, a sua extinção.

4- Apelação provida, para determinar a suspensão da execução até o termo final do acordo noticiado nos autos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002486-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

APELADO: KALED KASSEM EL TURK

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002486-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

APELADO: KALED KASSEM EL TURK

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação interposta pela Ordem dos Advogados do Brasil em face da sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 485, VI do CPC, diante da notícia de realização de acordo entre as partes no curso do processo.

Em sua apelação, alega a OAB/SP ensejar o parcelamento do débito realizado posteriormente à propositura da execução a suspensão do feito executivo, e não a sua extinção.

Sem contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002486-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCAO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRA BERTON SCHIAVINATO - SP231355-A

APELADO: KALED KASSEM EL TURK

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Com efeito, o parcelamento dos débitos já ajuizados e com garantia formalizada não corresponde a novação, mas, sim, a dilação do prazo para pagamento. Desta forma, a execução não deve ser extinta enquanto não adimplido todo o crédito representado no título executivo

O C. STJ e a E. Terceira Turma deste Tribunal já se manifestaram reiteradamente sobre a irregularidade da extinção do processo quando o débito for objeto de parcelamento posterior ao ajuizamento da ação executiva, consoante revelam os seguintes arestos, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO POSTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Resp 957.509/RS, relatado pelo Min. Luiz Fux, julgado sob o rito do artigo 543-C do CPC, fixou o entendimento no sentido de que "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo".

2. Se a adesão ao parcelamento especial ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, não há justa causa para a sua extinção, mas tão somente para a suspensão do feito executivo, que assim permanecerá até que a exeqüente se manifeste acerca de eventual inadimplemento ou quitação da dívida.

3. Agravo regimental não provido

(STJ, AgRg no REsp 1310195 / DF, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 10/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OAB/SP. COBRANÇA DE ANUIDADES. ACORDO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO INDEVIDA. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO (ARTIGO 922 DO CPC).

1. Hipótese em que a sentença extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, ante a ausência superveniente de interesse processual, nos termos dos artigos 485, VI, e 493, ambos do CPC.

2. A celebração de acordo entre as partes é causa de suspensão da execução, sendo imperiosa a reforma da r. sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito. Precedentes.

3. Apelação provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0024590-93.2016.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 19/09/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. OAB. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A questão devolvida a esta E. Corte diz respeito à extinção da execução de título extrajudicial em razão da notícia de parcelamento da dívida.

2. Inicialmente, cumpre observar que a OAB é uma autarquia sui generis, cujas execuções não são fiscais e devem seguir o rito do Código de Processo Civil. Precedentes (AC 00027322420074036002, JUIZ FEDERAL CONVOCADO MARCELO GUERRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/07/2016 ..FONTE_REPUBLICACAO:. / RESP 200200854440, JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:28/06/2006 PG:00230 ..DTPB:. / RESP 200500893506, CASTRO MEIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJ DATA:12/09/2005 PG:00311 ..DTPB:.).

3. A novação apenas pode ser reconhecida se forem cumpridos os requisitos legais específicos previstos no Código Civil para a extinção da obrigação originária. Do contrário, aplica-se o disposto no artigo 361, do Código Civil: “não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”.

4. A jurisprudência desta E. Corte pacificou o entendimento de que o parcelamento posterior ao ajuizamento da execução não configura novação e, portanto, não autoriza a extinção da ação, mas apenas sua suspensão, conforme previsão do art. 922 do CPC. Precedentes (TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5020965-29.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, julgado em 02/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/05/2019 / TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5009591-16.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 06/02/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 11/02/2019 / Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2192771 0006148-88.2007.4.03.6102, JUIZ CONVOCADO MARCIO CATAPANI, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/11/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:. / Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2202560 0012854-29.2012.4.03.6000, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 - TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/02/2018 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

5. Apelação provida.

6. Reformada a r. sentença para determinar a suspensão da execução até o termo final do acordo noticiado nos autos.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024318-43.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/08/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/08/2019)

Na presente hipótese, o crédito em cobro foi objeto de parcelamento em 08/05/17 (fl. 18 do ID 2944283), ao passo que a ação executiva foi ajuizada em 29/11/2016, não cabendo, portanto, a sua extinção.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação, para determinar a suspensão da execução até termo final do acordo noticiado nos autos.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - OAB – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARCELAMENTO - EXTINÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CAUSA DE SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO - APELAÇÃO PROVIDA.

1- O parcelamento dos débitos já ajuizados e com garantia formalizada não corresponde a novação, mas, sim, a dilação do prazo para pagamento. Desta forma, a execução não deve ser extinta enquanto não adimplido todo o crédito representado no título executivo.

2- O C. STJ e a E. Terceira Turma deste Tribunal já se manifestaram reiteradamente sobre a irregularidade da extinção do processo quando o débito for objeto de parcelamento posterior ao ajuizamento da ação executiva.

3- O crédito em cobro foi objeto de parcelamento em 08/05/17 (fl. 18/19 do ID 2944283), ao passo que a ação executiva foi ajuizada em 29/11/2016, não cabendo, portanto, a sua extinção.

4- Apelação provida, para determinar a suspensão da execução até o termo final do acordo noticiado nos autos. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, para determinar a suspensão da execução até termo final do acordo noticiado nos autos

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.